Tribunal: CARF
Processo: 13784.000109/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.000109/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO BORGES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A isenção para portadores de moléstia grave é concedida a partir da data que
estabelecer explicitamente o início da moléstia consignada no laudo médico
oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-47.639 - 7a Turma
da DRJ/RJ1 (e-fls. 89 e ss), verbis;
O presente processo trata de exigência constante da Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2003, ano-calendário 2002, na qual se
apurou redução de imposto de renda a restituir, de R$ 14.185.54 para R$ 970,55, em
decorrência da alteração do total dos rendimentos tributáveis, de R$ 0,00 para R$
79.445,24 (ver fls. 03/04).
Cientificado do lançamento em 19/12/2006 (AR à fl. 76), ingressou o contribuinte, em
27/12/2006, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação.
A destacar que no referido documento o interessado não apenas impugnou a Notificação
objeto do presente processo como também impugnou a Notificação relativa ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.000109/2011-80
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.409 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.000109/2011-80

de 2002 (objeto de apreciação por meio do processo n° 13784.000110/2011-12) e,
ainda, recorreu do indeferimento do pedido de restituição das quantias de imposto de
renda retido na fonte sobre o 13° salário, relativo aos anos-calendário 2002 a 2005,
retidos pela sua fonte pagadora Ministério da Justiça.
O pedido de restituição, objeto do processo administrativo n° 13726.000374/2006-95,
foi julgado por meio do Acórdão n° 13-28.024, exarado pela 2a Turma da DRJ/RJ2 (ver
fls. 77/80), tendo a unidade de origem, em atendimento à determinação contida na
referida decisão (ver, especificamente, fl. 78), extraído dos autos os elementos
necessários, bem como adotado as demais medidas necessárias ao seu cumprimento (no
caso, julgamento da Notificação relativa ao exercício de 2003), como se observa do teor
do Despacho à fl. 82.
Pois bem. Na peça de defesa juntada, por cópia, à fl. 02 dos autos, o interessado, em
síntese, alegou que, conforme identificado no laudo pericial, teria contraído a moléstia
grave em 1997 e que, em consequência, a partir desta data estaria constatada a sua
incapacidade.
Posteriormente, o contribuinte esclareceu, por meio da petição de fls. 09/10, datada de
16 de julho de 2007, que teve um acidente vascular encefálico em 09 de agosto de 1997,
com referência à documentação em anexo, ficando desde então incapacitado
permanentemente para o trabalho, consoante laudo pericial (fls. 07/08), aduzindo,
porém, a um equívoco que teria sido cometido pelo perito, por constar de tal documento
"início da doença: 1997, início da incapacidade: 08/05/2006".
Defende que, se existe incapacidade permanente a partir de 08/05/2006, ela já existia
em 1997, sendo certo, em suas palavras, que não esteve em situação pior que a atual.
Ademais, insta o requerente que a data que consta como início da doença é a data da
realização da perícia, fato este que, em seu entendimento, corroboraria o equívoco do
perito.
Por fim, pretende que o erro material seja sanado, a fim de constar como data de início
da incapacidade a mesma data do início da doença, uma vez que esta seria a medida que
retrataria a verdade dos fatos.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente:
Cientificado da decisão de piso em 30/07/2012, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 110), em 17/08/2012. Em suma, apresenta documentos a título de comprovação
da data do início da moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A decisão recorrida manteve a exigência sob o fundamento de que a condição de
portador de moléstia grave somente foi verificada a partir de 2006, data da assinatura do laudo
médico oficial apresentado (e-fls. 7 e 8), corroborado pelo laudo pericial acostado às e-fls. 109
do processo 13726.000374/2006-95, obtido em sede de diligência determinada naqueles autos
(que teve por escopo o pedido de restituição do IRPF incidente sobre o 13o Salário).
Não há lide acerca da natureza dos rendimentos, não obstante esteja caracterizado
tratar-se de proventos da aposentadoria, consoante documentos acostados aos autos do referido
processo no 13726.000374/2006-95, também objeto de recurso voluntário a ser apreciado por
esse colegiado na mesma sessão de julgamento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.409 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13784.000109/2011-80

Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo apresentou o despacho de e-fls.
114, de lavra do mesmo médico que subscreveu os laudos oficiais (e-fls. 7 e 8), atestando que a
condição de portador de moléstia grave verificou-se desde o ano de 1997, conforme constou do
histórico da perícia médica, justificando a isenção no ano-calendário de 2002.
Do exposto, com arrimo nas disposições do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713,
de 1988, manifesto-me pelo cancelamento da infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital